Tribunal: TJPA
Processo: 0040600-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040600-18.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: SHEILA MARA CARRASCO BURLE, JOAO LUIZ MARQUES BURLE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve decisão que deu parcial provimento ao apelo da empresa, afastando apenas a cláusula penal moratória, mas preservando as condenações por lucros cessantes, danos morais, repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, nulidade de cláusulas abusivas, custas e honorários. A embargante alega vícios no acórdão e busca sua correção ou prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à jurisprudência que afasta danos morais por mero inadimplemento contratual; (ii) aferir a existência de contradição na condenação por lucros cessantes em razão da ausência de cláusula penal; (iii) examinar a alegada omissão sobre a necessidade de má-fé para a repetição em dobro; (iv) avaliar a ausência de manifestação sobre excludente de responsabilidade por força maior; (v) definir se houve negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão ou reexaminar fundamentos já enfrentados.

A jurisprudência que nega danos morais em caso de inadimplemento contratual foi devidamente analisada e afastada, à luz do entendimento de que o atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento e gera frustração legítima do consumidor, sendo cabível a indenização.

A condenação por lucros cessantes foi expressamente fundamentada como substitutiva da cláusula penal moratória afastada, com base na presunção de prejuízo decorrente do atraso, conforme orientação consolidada no STJ.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente foi determinada em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que a cobrança foi indevida e a análise da má-fé decorreu da interpretação judicial do conjunto probatório.

A alegação de força maior (escassez de mão de obra) foi analisada implicitamente ao se reconhecer válida a cláusula de tolerância de 180 dias, considerada suficiente para cobrir eventualidades do setor da construção civil, sendo o atraso superior injustificável.

Não se configura negativa de prestação jurisdicional, tendo o acórdão enfrentado, ainda que de forma sucinta, todas as teses jurídicas relevantes, com fundamentação adequada, não sendo exigida a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A frustração na entrega de imóvel adquirido na planta, quando significativa, configura dano moral indenizável por ultrapassar o mero aborrecimento.

A condenação por lucros cessantes é cabível quando há presunção de prejuízo decorrente de atraso injustificado na entrega de imóvel, ainda que afastada a cláusula penal.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente independe de prova de má-fé quando verificada a ilegalidade da cobrança em juízo.

A cláusula de tolerância contratual de 180 dias cobre eventualidades ordinárias da construção civil, sendo insuficiente para justificar atrasos superiores sem prova inequívoca.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura negativa de prestação jurisdicional quando as matérias foram devidamente debatidas no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 970 e 971; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno na Apelação Cível de nº 0040600-18.2013.8.14.0301, cujo teor foi o de negar provimento ao Interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da ora embargante, apenas para afastar a aplicação da cláusula penal moratória, sendo preservadas as demais condenações relativas a lucros cessantes, danos morais, repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas, custas e honorários advocatícios.

A embargante, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, requerendo a correção da decisão ou, alternativamente, seu manejo com fins de prequestionamento para viabilizar interposição futura de recursos às instâncias superiores.

Sustenta que o julgado padece de omissão quanto à análise da jurisprudência consolidada do STJ que nega a existência de danos morais em virtude de mero inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, ausência de consequências excepcionais e desrespeito à diretriz do Enunciado 314 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Aponta contradição lógica e jurídica na condenação ao pagamento de lucros cessantes, pois o acórdão reconhece a ausência de cláusula penal moratória, mas despreza o Tema 970/STJ, que exige prova do efetivo prejuízo para a configuração dessa modalidade indenizatória, o que não foi comprovado nos autos. Aduz ainda omissão quanto à tese jurídica de que a repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, o que não restou configurado no caso.

Argumenta que não houve manifestação do órgão colegiado a respeito da alegação de ocorrência de força maior (escassez de mão de obra) como excludente de responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, o que agrava a incompletude do julgado e viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Por fim, afirma que o acórdão embargado incorre em negativa de prestação jurisdicional e afronta os princípios do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), ao não enfrentar os fundamentos jurídicos deduzidos nos autos pela parte, em especial no agravo interno.

Conclui requerendo o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a correção dos vícios indicados, ou, não sendo esse o entendimento do colegiado, que sejam os aclaratórios recebidos com a finalidade de prequestionamento para futura discussão das matérias ventiladas em sede de instância superior.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Como relatado, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no julgado, sob os seguintes fundamentos: ausência de enfrentamento da jurisprudência que afasta danos morais por inadimplemento contratual simples; contradição ao se reconhecer o afastamento da cláusula penal e, ainda assim, manter a condenação por lucros cessantes; omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro de valores pagos indevidamente; ausência de manifestação sobre a alegada força maior decorrente de escassez de mão de obra; bem como negativa de prestação jurisdicional por falta de enfrentamento de todos os fundamentos deduzidos no recurso.

Não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou corrigir erro material. Não se prestam, pois, à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via própria para veicular inconformismo com a conclusão adotada no acórdão embargado.

No caso concreto, verifica-se que todas as matérias devolvidas à instância revisora foram expressamente analisadas, de forma fundamentada e coerente com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com relação à alegada omissão sobre a inexistência de danos morais em hipóteses de mero inadimplemento contratual, o acórdão embargado deixou claro que o atraso significativo na entrega de imóvel adquirido na planta configura lesão moral indenizável, por representar frustração legítima das expectativas do consumidor, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Esse entendimento está em consonância com reiteradas decisões do STJ, inclusive no âmbito dos Temas 970 e 971.

No tocante à condenação por lucros cessantes, o julgado foi claro ao adotar essa modalidade indenizatória como substitutiva da cláusula penal moratória, afastando a cumulação e observando o regramento firmado na jurisprudência do STJ. A insurgência quanto à ausência de provas específicas sobre os lucros cessantes não encontra respaldo, uma vez que o atraso na entrega do imóvel, em si, gera presunção de prejuízo, conforme precedentes amplamente reconhecidos em casos análogos.

Quanto à devolução em dobro de valores pagos indevidamente, o voto condutor explicitou que a cobrança em desconformidade com os ditames legais e contratuais, quando verificada em juízo, autoriza a restituição em dobro, em observância ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a boa-fé da embargante matéria fática já sopesada à luz do conjunto probatório.

Ainda, não há omissão quanto à tese de força maior fundada na escassez de mão de obra. A matéria foi enfrentada no momento em que se validou a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, considerada suficiente para abranger eventuais imprevistos próprios da construção civil. O atraso superior a esse limite, sem prova inequívoca de fato impeditivo, não foi reputado justificável.

Por fim, não se verifica qualquer negativa de prestação jurisdicional. O acórdão embargado é claro, preciso e fundamentado, abordando todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Na realidade, a rediscussão pretendida pela parte embargante denota nítida tentativa de obter efeitos infringentes pela via inadequada, o que foge à natureza integrativa dos embargos declaratórios, sendo certo que o mero inconformismo com o desfecho do julgamento não se confunde com omissão ou qualquer outro vício sanável por este instrumento processual.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 07/08/2025